Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-50.2019.8.11.0018
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001801-50.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PADRAO TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 05.126.682/0001-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TANIA REGINA BUCHELT VIOLADA - CPF: 000.922.691-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AFRANIO DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 007.327.927-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Padrão Turismo Ltda. – ME e Tania Buchelt Violada
contra a sentença (Id. 95509516 – fls. 72/74) proferida em
embargos à execução
.

Assegura que a citação por edital é nula, porquanto “
não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.
”.

Assevera que não foi “
nem mesmo expedido qualquer mandado de citação dos executados Afranio de Oliveira Neves e Tania Regina Buchelt Violada, ou seja, sem que sequer fosse tentada a citação pessoal, nem por carta e nem por mandado.
”.

Afiança que “
partindo-se da premissa que é nula citação dos apelantes e que a prescrição pode ser reconhecida a qualquer momento e de ofício pelo juízo, temos que, no caso em tela, já está prescrito o crédito exequendo
”.

Requer seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a prescrição do débito tributário, bem como a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões (Id. 95509516 – fls. 77/88).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Assim, por todo o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, não merece acolhimento às alegações da parte embargante, razão pela qual julgo improcedente os presentes embargos à execução opostos, e, por conseguinte julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e honorários, eis que defiro de ofício os benefícios da justiça gratuita ao embargante, considerando ter sido este representado pela Defensoria Pública Estadual em consequência da nomeação de curador especial na ação principal.

Translade-se cópia desta vertente sentença para os autos em apenso. [...] (Id. 95509516 – fls. 74).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de multa moratória, no valor original de R$ 274,89: duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos,
prevista no artigo 6º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.981, de 23 de outubro de 2003
(certidão de dívida ativa nº 611005/2010, Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 4), com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital.

Art. 1º Fica criada a Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle - TRFC dos Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros em quaisquer modalidades. [...].

[...]

Art. 6º O não-pagamento da TRFC até o trigésimo dia de cada mês sujeitará a concessionária, permissionária ou autorizatária inadimplente, independentemente do disposto no art. 7º desta lei:

I - ao pagamento de multa correspondente a 2% sobre o valor devido, bem como de juros de 1% ao mês calculado pro rata die, sobre o valor principal atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, a contar do dia seguinte ao do vencimento; [...].

A execução fiscal foi protocolada em 4 de novembro de 2010 (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 19 de novembro de 2010 (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 5/6).

A primeira tentativa de citação dos executados ocorreu no dia 4 de janeiro de 2011 pelo correio (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 8). Posteriormente, o apelado requereu a citação da empresa e dos sócios (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 10).

Em 6 de março de 2012 ocorreu a segunda tentativa de citação, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, nos seguintes termos:

[...] Certifico e dou fé, que em cumprimento a respeitável mandado, extraído dos autos sob nº 2975-12.2010.811.0018, em que Fazenda Pública Estadual move contra Padrão Turismo LTDA, que em diligência nesta cidade e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, na Praça do Trabalhadores, 19, centro, e lá estando deixei de proceder a citação da devedora Padrão Turismo LTDA, nas pessoas de seus representantes, por não encontrá-los. Certifico e dou fé, constatei onde se localizava a executada, a sala encontra-se vazia e, prosseguindo a diligência, não obtive informação de sua nova localização ou local da sua atividade. Assim sendo, em virtude da não localização da executada, devolvo-o respeitável mandado na central para os devidos fins.

Por ser verdadeiro e dou fé.

Juara/MT, 06/03/2012

Edézio Pereira Jorge

Oficial de Justiça (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 23)

De resultado, em petição datada de 4 de junho de 2012, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 25).

O Juízo de Primeira Instância, no dia 11 de abril de 2013, determinou o
arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (
Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 27)
.

O Estado de Mato Grosso em 1º de julho de 2013 requereu o desarquivamento ou o não arquivamento da execução fiscal, bem como a citação dos executados (
Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 28/32).

Na sequência, na data de 27 de julho de 2015, o pedido foi deferido para determinar a citação dos executados (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 36).

O exequente no dia 8 de junho de 2016 requereu a citação por mandado no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa atualizada (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 46).

Em consequência, foi expedido novo mandado de citação (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 79/80), contudo, novamente restou ineficaz.

Assim, o Estado de Mato Grosso requereu mais uma vez a citação por edital (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 85).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Juara em 13 de setembro de 2018 (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 92).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Processo Judicial Eletrônico nº 0002975-12.2010.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60880257 – fls. 4), está completo.

Cabível, portanto, a citação dos apelantes por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Por fim, a respeito da alegação de que operou a prescrição, anoto que restou prejudicada sua análise, uma vez que, como visto anteriormente, a citação por edital é válida.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022